Tribunal: TJMT
Processo: 1022672-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022672-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), TRANSPORTES IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP - CNPJ: 24.649.201/0001-82 (AGRAVANTE), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (AGRAVADO), THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ - CPF: 696.748.331-53 (AGRAVADO), VILLA JARDIM SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 34.639.871/0001-71 (AGRAVADO), Alexandre Mourão registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TRANSAÇÃO DE ALTO VALOR. DOCUMENTOS INSUFICIENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão que negara provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, a qual indeferira o pedido de justiça gratuita com base na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante faz jus à concessão da justiça gratuita à luz do art. 98 do CPC/2015, diante dos documentos apresentados e das circunstâncias da demanda, notadamente seu valor elevado e a natureza empresarial da transação.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada assentou, de forma fundamentada, que o valor da causa, superior a R$ 4.000.000,00, e a estrutura operacional da empresa agravante, com regular funcionamento e envolvimento em contrato de relevante vulto financeiro, afastam a presunção de hipossuficiência.

4. A juntada de documentos contábeis e extratos bancários não se mostra suficiente para comprovar incapacidade de arcar com os encargos do processo, não havendo demonstração de que a exigência processual comprometeria a atividade empresarial.

5. A jurisprudência exige prova robusta da alegada insuficiência financeira, especialmente em se tratando de pessoa jurídica, cuja presunção de veracidade da declaração de pobreza não se aplica.

6. O pedido de parcelamento de custas e a admissão do recebimento de cheque no valor de R$ 300.000,00 na transação sub judice indicam disponibilidade econômica e afastam a alegação de impossibilidade absoluta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica.

2. A participação em transação de alto valor e a regularidade da operação empresarial, aliadas à insuficiência da documentação apresentada, afastam o deferimento do benefício processual."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1022672-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTES IRMÃOS CAMILOTTI LTDA - EPP

AGRAVADO: TMI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por TRANSPORTES IRMÃOS CAMILOTTI LTDA contra a decisão monocrática proferido por esta Magistrada, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face da decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Na origem, fora indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante, pessoa jurídica de direito privado, sob o fundamento da ausência de demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica.

A decisão agravada manteve esse entendimento, ressaltando a incompatibilidade entre o porte patrimonial da lide e a concessão do benefício.

A agravante alega cerceamento de acesso à justiça e invoca documentação financeira para sustentar seu pedido.

Sustenta que se encontra em situação de hipossuficiência, com contas bancárias negativadas, bloqueios judiciais e prejuízos financeiros demonstrados em documentos como DRE, DEFIS e extratos bancários.

Argumenta que o valor dos bens discutidos na lide não pode ser critério para indeferimento do benefício, pois representam seu único patrimônio e não traduzem liquidez.

Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para concessão da gratuidade da justiça.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante, à luz do art. 98 do Código de Processo Civil.

A tese recursal repousa na alegação de hipossuficiência econômica, com base em prejuízos financeiros demonstrados por documentos contábeis, ordens de bloqueio e extratos bancários.

Contudo, a decisão monocrática, ora impugnada, enfrenta de maneira direta e precisa os fundamentos suscitados pela agravante, revelando-se escorreita em seus termos.

Conforme assentado na decisão Id. 298845399, a empresa agravante litiga em demanda cujo valor da causa ascende a R$ 4.300.000,00, representando negociação patrimonial de elevada monta.

A própria estrutura jurídica da agravante, sua regularidade operacional e a celebração de contrato imobiliário desta envergadura afastam, por si, a presunção de hipossuficiência.

Acresça-se que a agravante formulou pedido de parcelamento das custas, o que, embora não seja impeditivo para o deferimento da gratuidade, sinaliza a existência de disponibilidade econômica relativa.

Outrossim, há admissão expressa no agravo de que a primeira parcela do negócio celebrado foi de R$ 300.000,00, por meio de cheque emitido pela parte adversa, circunstância que denota o nível econômico das partes envolvidas e a natureza empresarial da transação, sendo nítido o escarne em firmar pagamento nessa monta e pugnar Gratuidade.

Tal circunstância foi corretamente valorada pela Relatoria para demonstrar que a alegada impossibilidade não se reveste da intensidade exigida pelo ordenamento para fins de concessão do benefício processual.

Ainda que se aceite a existência de dificuldades momentâneas, não se vislumbra nos autos prova robusta e inconteste da incapacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da subsistência da atividade empresarial, nos moldes do §3º do art. 99 do CPC.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, já pacificou entendimento em linha com essa
ratio decidendi
, corroborando que a insuficiência de recursos há de ser demonstrada inequivocamente pela parte requerente.

Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ana Maria da Silva Sabbadine Ltda., Ana Maria da Silva e Alessandro Sabbadine contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A. Sustentam os agravantes que os documentos juntados comprovam a grave situação financeira da empresa e de seus sócios, apontando prejuízos acumulados nos anos de 2023 e 2024 e a existência de “passivo a descoberto”. Requerem a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes, pessoa jurídica e seus sócios, fazem jus à concessão da gratuidade da justiça diante dos documentos apresentados para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 98 do CPC/2015 assegura o benefício da justiça gratuita à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos, exigindo demonstração concreta da incapacidade financeira.

4. Embora os agravantes tenham apresentado balanços patrimoniais e demonstrações de resultado negativos, a ausência de extratos bancários e declarações de imposto de renda impede a comprovação da hipossuficiência.

5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no artigo 99, § 3º, do CPC aplica-se apenas à pessoa natural e pode ser afastada quando inexistem elementos mínimos que corroborem a alegação de insuficiência de recursos.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso dos autos.

7. Os sócios da empresa agravante não juntaram qualquer documento comprobatório de sua condição financeira, sendo incabível a concessão do benefício com base apenas em alegações.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

(N.U 1014945-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Forçoso nessas razões,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025